Tribunal: TJMT
Processo: 1034134-18.2021.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034134-18.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOEL WITRAL DA SILVA - CPF: 021.463.611-90 (APELADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), HELTON CAMPOS DE PAULA - CPF: 005.703.181-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DIEGO ASSUNCAO DE LARA - CPF: 033.995.991-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – VIABILIDADE – SUPOSTA TORTURA PRATICADA POR POLICIAIS – INVALIDADE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – RECURSO PROVIDO.

Não se reconhece nulidade apta a desconstituir as provas produzidas se não demonstrada a alegada tortura e o réu não confessou a autoria delitiva aos agentes policiais.

Impõe-se condenar o apelado pela prática do crime de tráfico de drogas quando o acervo probatório, formado pelos firmes e coerentes depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados pela apreensão de droga e apetrechos comumente utilizados na pesagem e embalo do entorpecente,
demonstra
que o acusado trouxe consigo e manteve em depósito maconha com destinação mercantil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1034134-18.2021.8.11.0002 pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/MT, que absolveu
Joel Witral da Silva
da acusação da prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pleiteia a condenação do apelado, argumentando que “
a materialidade e a autoria com relação ao tráfico de drogas estão cabalmente comprovadas
” e “
as arbitrariedades policiais não maculam os atos praticados, devendo os possíveis excessos serem objeto de apuração criminal e administrativa autônoma, o que, inclusive, foi determinado em sede de sentença
” (Id. n. 192464840;
sic
).

Por sua vez, o apelado, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 192464842).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 194707661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Joel Witral da Silva
foi absolvido da acusação da prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pleiteia a condenação do apelado, argumentando que “
a materialidade e a autoria com relação ao tráfico de drogas estão cabalmente comprovadas
” e “
as arbitrariedades policiais não maculam os atos praticados, devendo os possíveis excessos serem objeto de apuração criminal e administrativa autônoma, o que, inclusive, foi determinado em sede de sentença
”.

Com razão.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“1) Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1033720- 20.2021.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 05 de outubro de 2021, por volta das 18h30min, em via pública, na rua Anhanguera, quadra n° 1, nº 7, bairro Parque São João, em Várzea Grande/MT, o denunciado
JOEL WITRAL DA SILVA
trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda, que ele desobedeceu a ordem de parada emanada pelos policiais militares.

2) Extrai-se dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no endereço supramencionado, quando visualizaram um indivíduo entregando um objeto a outro. Ato contínuo, a guarnição deu ordem de parada e ambos desobedeceram, correndo em direções opostas. Nesse momento, os policiais visualizaram que
JOEL
dispensou
1 (uma) porção de maconha
ao solo e adentrou em sua residência.

3) Em razão do flagrante delito, os policiais realizaram o acompanhamento de
JOEL
, que tentou evadir-se do local pulando o muro e vindo a cair em um terreno baldio. Nesse comenos, a guarnição logrou êxito em abordá-lo, oportunidade em que efetuaram buscas na residência dele, onde encontraram
01 (um) tablete de maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme e 01 (um) caderno com anotações da venda de drogas
.

4) Diante de tais fatos, o denunciado foi encaminhado a Delegacia e, perante a Autoridade Policial, JOEL negou a prática do crime de tráfico de drogas, aduzindo que os objetos e os entorpecentes apreendidos não são de sua propriedade (ID 68697997, pág. 22).

5) Deve ser frisado, que o fato não é isolado na vida do denunciado, que responde a outra ação penal neste juízo1 , pela prática do crime de tráfico de drogas e pela 8ª Vara Criminal de Cuiabá/MT2 , pelo crime de roubo majorado. Ademais, vale ressaltar que ele possui um executivo de pena perante a 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT3 , pela prática dos crimes de homicídio qualificado, roubo majorado e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 68697820, pelo Auto de Apreensão ID68697822 pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2021.79651- 01 (ID 68697823), que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de “
MACONHA
”, pesando
95,86 g (novecentos e cinco gramas e oitenta e seis centigramas).
(...)”
(Id. n. 192464774;
sic
)

O Juízo singular invalidou as provas produzidas no feito em decorrência das supostas agressões praticada pelos policiais contra o acusado, absolvendo-o com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP,
in verbis
:

“(...) A versão do acusado isoladamente, realmente não teria o condão de desnaturar o ato administrativo desempenhado pelos agentes da lei, que, como tal, goza de presunção de legitimidade. Entretanto, no presente feito as falas do acusado vieram a ser confirmadas pelo laudo de lesão corporal (id. 68697997 – p. 31/43) realizado no dia 06/10/2021, às 09h35min, ou seja, poucas horas após o fato (05/10/2021, às 22h40min), exame este, igualmente ato administrativo que goza de presunção de legitimidade, que apontou ter o réu efetivamente sofrido várias agressões físicas e que as lesões foram provocadas por instrumento contundente. (...)

Veja-se que as lesões observadas estão relacionadas com o histórico, revelando a produção de lesões corporais de caráter contuso e apresentando nexo temporal e causal com o relato do periciado, via instrumento de ação contundente. Nem é preciso rememorar que lesão contusa, ou causada por instrumento contundente, é aquela decorrente de “pancada” ou batida, que não se coaduna com técnicas de imobilização.

Frise-se que, por mais que este juízo se esforce para crer que o acusado fosse criar coragem para enfrentar uma equipe de policiais militares preparados para tal função, ainda assim as lesões decorrentes de uma queda ou resistência para colocação das algemas penderiam para escoriações, sendo muito pouco plausível que em tal caso fosse necessária a utilização de instrumento contundente. Ou seja, não seria difícil aos policiais a obtenção da imobilização do réu sem a necessidade de recorrer a instrumentos contundentes, que no bom português significa em geral “pancadas ou golpes”, mais precisamente um “agente mecânico atuando violentamente” contra o corpo.

No caso dos autos, as lesões do réu se espalham por grande parte da superfície de sua cabeça, seja na face, seja nas laterais da orelha e ainda boa parte do corpo, como braços e quase toda a região abdominal, não se coadunando com um cenário de possível queda ou esforço para promover o algemamento.

Então, pelo contexto observado, não se afigura condizente que as lesões em questão sejam compatíveis com a versão policial que as justificariam.

Não há como convalidar as provas obtidas, quando podem decorrer de violência imotivada, já que isso a contamina e toda aquela dela derivada, nos termos da teoria dos frutos da árvore venenosa.

Este juízo tem sempre priorizado a credibilidade aos agentes da lei, conferindo-lhes forte valor no que se refere à prova, até porque seus atos policiais são atos administrativos e, como tais, gozam de presunção de legitimidade, presunção esta que, porém, não é absoluta, admitindo demonstração em contrário.

O que se observa neste feito é a real presença de várias lesões no réu, sendo plausível que decorram da ocorrência.

Agressões desnecessárias não são justificáveis e não se prestam como meio para obtenção de prova.

Assim, demonstrado no feito a provável propensão à transgressão por parte de quem produziu a prova, o fato conduz à perda de credibilidade daquela produzida, dos respectivos depoimentos, enfim, o seu enfraquecimento quando da valoração, sendo forçoso concluir não haver elementos no feito a justificar a imposição de uma sanção penal. (...)”
(Id. n. 192464828;
sic
)

Contudo, da detida análise dos autos, verifico que o réu
Joel Witral da Silva
, na etapa indiciária, apresentou a versão de que os policiais pularam o muro da sua residência e passaram a revistar o imóvel e torturá-lo, mediante “sacoladas” – colocação de sacolas plásticas na cabeça dos suspeitos, causando-lhes asfixia, com o objetivo de extrair informações através da tortura –, não tendo mencionado expressamente a ocorrência de espancamento ou outras agressões físicas, além de ter justificado que é perseguido pelos policiais porque é primo de terceiro identificado como “Fumacinha” (Id. n. 192464747 - p. 22/25).

Ao ser submetido ao exame de corpo de delito, o apelado aduziu ter sido agredido com paulada, ripa e apertões (Id. n. 192464747 – p. 38/41).

Sob o crivo do contraditório, sustentou que foi espancado e torturado por mais de 3h, em que pese não ter oferecido nenhuma resistência, justificando que é perseguido pelos policiais militares da força tática e acredita que a perseguição se deve pelo fato dele estar usando tornozeleira eletrônica por crime de roubo ao tempo dos fatos (Id. n. 192464805).

Nota-se, portanto, que as versões apresentadas pelo réu nas três ocasiões mencionadas são divergentes entre si, não possuindo a robustez necessária para afastar a presunção de veracidade/legitimidade dos depoimentos dos policiais militares Helton Campos de Paula e Renan Diego Assunção de Lara, os quais descreveram, coerentemente, na fase inquisitorial, como se deu a abordagem, prisão do réu e apreensão do entorpecente, senão vejamos:

“(...) em patrulhamento pela Rua Anhanguera do bairro Parque São João visualizaram um suspeito passando algo para outro; QUE diante a suspeita que o que estava sendo passado era droga a GU deu ordem para que colocasse as mãos na cabeça para que fosse feita a revista pessoal, porém ambos desobedeceram e cada um empreendeu fuga para lados opostos, sendo que o suspeito JOEL dispensou 01 porção pequena de substância análoga a maconha, e adentrou para o interior sua residência; QUE diante do flagrante foi feito o acompanhamento, momento em que o suspeito tentou foragir pulando o muro lateral, vindo a cair em um terreno baldio, porém logo em seguida a equipe obteve êxito em aborda-lo e detê-lo, sendo que o mesmo resistiu sendo necessário fazer o uso de força moderada e técnicas de imobilização e algema-lo para conte-lo; QUE foi realizado busca na residência, onde foi encontrado na cozinha uma substância media de substância análoga a maconha , 01 balança de precisão, 01 rolo de papel filme, 01 caderno de anotações possivelmente da venda de drogas; QUE como o terreno apresentava sinais de droga enterrada , foi acionado o canil da GM para fazer as buscas porém nada ilícito foi encontrado; QUE o suspeito informou que possui outra residência no bairro Noise Curvo, onde foram feito buscas, porém nada de ilícito foi encontrado; QUE diante dos fatos o suspeito foi conduzido para esta central para providências cabíveis; QUE foi entregue com algumas lesões corporais ocasionada pela queda e pela resistência no ato do algemamento; QUE o suspeito faz uso de tornozelera eletrônica e possui várias passagens criminais, inclusive por tráfico de droga e homicídio (...).”
(Id. n. 192464747, pp. 9-10 e 13-14;
sic
)

Em Juízo, ambos os agentes públicos confirmaram seus depoimentos prestados na fase policial, narrando que a equipe estava em patrulhamento no local dos fatos, conhecido pela alta incidência de criminalidade, quando avistaram o acusado, em frente ao portão da própria residência, repassando droga para uma pessoa. Asseveraram que, diante disso, foi dada ordem de parada, desobedecida por ambos, os quais fugiram, correndo em direções opostas. Frisaram que o implicado rumou para o interior do imóvel, dispensando um objeto ao solo e pulando o muro lateral, caindo em um terreno baldio, onde foi detido. Afirmaram que foi constatado que o objeto dispensado pelo increpado se tratava de maconha e, em busca domiciliar, foram encontradas mais drogas no local, além de balança de precisão, papel filme e caderno de anotações da traficância (Ids. n. 192464807 e 192464808).

Destaco que, no caso, não se ignora que o exame de corpo delito demonstra a existência de lesões no corpo do apelado, porém o laudo não é conclusivo para a ocorrência de tortura física, uma vez que as lesões descritas são perfeitamente compatíveis com os relatos dos agentes públicos, no sentido de que são provenientes da própria ação do réu, o qual pulou o muro da residência, caindo em um terreno baldio, e ofereceu resistência à prisão (conforme faz prova o auto de resistência de Id. 192464750), sendo necessário o uso de força moderada para imobilizá-lo e algemá-lo, até porque os ferimentos apresentados pelo acusado por ocasião da sua apresentação na delegacia de Polícia se resumiam à equimose, escoriações e edema (baixa gravidade), não condizentes com a alegada e gravosa sessão de tortura suportada pelo increpado por 3h a 4h (conforme narrado pelo réu em Juízo), com pauladas e ripadas.

Noutro giro, como bem ressaltado pela PGJ, em seu parecer, “
salta aos olhos que os policiais militares, em momento algum, fazem referência à suposta confissão informal do increpado, objetivo (confissão) comumente buscado com a tortura, ao revés, em seus depoimentos os mesmos narram apenas as circunstâncias objetivas do flagrante, sem apresentar qualquer juízo de valor aos fatos, indicando, inclusive, que o réu negou exercer o comércio ilícito de substâncias entorpecentes. Assim, pergunta-se: a tortura possuía qual objetivo? Apenas causar lesões de forma gratuita ao acusado, já que nem o próprio implicado conseguiu apontar, de forma consistente, possível justificativa para as supostas agressões?
” (Id. n. 194707661;
sic
)

Em suma, inexistem provas de que os policiais agrediram o apelado, tampouco que obtiveram qualquer confissão ilícita ou objetivavam, por razões pessoais, prejudicá-lo.

Com efeito, não se reconhece nulidade apta a desconstituir as provas se não demonstrada a alegada tortura e o réu não confessou a autoria delitiva aos agentes policiais (TJMT, N.U 1023083-70.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

Defrontando-se com caso semelhante, recentemente, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR. 1.1. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE COAÇÃO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE AS PROVAS SÃO OBJETO DE TORTURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS LESÕES FÍSICAS SE DERAM POR MEIO DE TORTURA E QUE TENHAM INFLUENCIADO NA COLHEITA DAS PROVAS. REJEIÇÃO. (...) 1.1. Não obstante as alegações de que o apelante sofreu tortura por parte dos policiais militares que o prenderam em flagrante, ele não esclarece qual seria, efetivamente, o elemento probatório que restou contaminado pelo vício apontado, até mesmo porque ele não confessou o delito extrajudicialmente, e não informou ter sofrido qualquer agressão física quando foi ouvido na Delegacia de Polícia. Sendo assim, em que pesem as lesões por sofridas pelo apelante, não há provas nestes autos que demonstrem que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que o incriminam. Nesse contexto, resta claro que sua prisão em flagrante se deu independentemente de qualquer suposto ato ilícito por parte dos policiais militares. Além do mais,

impõe-se registrar que se fosse comprovada a prática de agressão por parte dos agentes públicos, tal ato tornaria nula, tão somente, a prisão em flagrante do apelante e não as provas juntadas neste processo
(...)
” (TJMT – Apelação n. 1013406-79.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 19/07/2024)

Ademais, eventual excesso porventura praticado pelos agentes estatais já estão sendo apurados em procedimento próprio, porquanto fora determinada a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público e Corregedoria da Polícia Militar para as providências que entender necessárias com relação à violência supostamente sofrida pelo acusado (Id. n. 192464828).

Portanto,
reconheço a licitude das provas obtidas no feito.

Passo, então, à análise da responsabilidade penal do apelado por tráfico de drogas.

Compulsando detidamente os autos, verifico
que
a materialidade e a autoria delitivas emanam do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 192464750), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 192464752), o laudo pericial de constatação de substância entorpecente (Id. n. 192464753) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Em que pese a negativa do réu, conforme já exposto acima, os policiais militares Helton Campos de Paula e Renan Diego Assunção de Lara relataram, de forme coesa, tanto na delegacia quanto em Juízo, como se deu a prisão em flagrante do apelado, a apreensão da droga e dos apetrechos.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Por sua vez,
a mera alegação de que a droga teria sido “plantada” pelos policiais, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta “
suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais
” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 17.12.2019).

Nesse contexto, reputo demonstradas, à saciedade, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas em relação ao apelado, resultando comprovado que
Joel
trazia consigo e mantinha em depósito maconha com destinação mercantil, conclusão a que chego
tanto pelo fato de que os policiais ouvidos em juízo foram uníssonos em afirmar que visualizaram o réu em pleno ato de comércio de droga, quanto pela quantidade e modo de acondicionamento da maconha (mais especificadamente, uma porção individual e outra maior, com peso total aproximado de 100g) e petrechos que corroboram a configuração do narcotráfico habitual (como balança de precisão e rolo de papel filme
).

Consequentemente, passo à dosimetria de sua pena.

Na primeira fase, verifico que a culpabilidade é normal à espécie; o acusado registra condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia com trânsito em julgado posterior à data do ilícito em apuração (PJe N.U 0034482-98.2019.8.11.0042), a caracterizar maus antecedentes; não há nos autos dados relevantes atinentes à conduta social ou à personalidade do réu; os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal; e o comportamento da vítima é fator que não se aplica na espécie. Ademais, a natureza da droga apreendida [maconha] não é particularmente deletéria e a quantidade não se revela expressiva.

Assim, considerando uma circunstância judicial desfavorável [antecedentes], fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, na fração paradigma de 1/6, haja vista que o apelado possui outra condenação definitiva, esta transitada em julgado em data anterior ao fato em apuração (PJe N.U 0016777-47.2018.8.11.0002).

Ausente circunstância atenuante, torno provisória a reprimenda de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, não há causas de aumento ou diminuição.

Consigne-se que a minorante do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas,
revela-se inaplicável por
não estarem preenchidos os requisitos cumulativos da primariedade e bons antecedentes.

Desse modo, totalizo a pena definitiva do réu em
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Sobre o regime, estabeleço o inicial fechado em razão da pena imposta [superior a 4 anos], maus antecedentes e reincidência (CP, art. 33, § 2º, ‘a’ e ‘b’).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da PGJ,
dou provimento
ao recurso ministerial para condenar
Joel Witral da Silva
à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa,
no valor mínimo unitário,
em razão da prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024